Tribunal: TJSP
Processo: 9003062-75.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003062-75.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELO
DE LIMA MONTEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003062-75.2019.8.26.0050
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 9003062-75.2019.8.26.0050
Agravante: Marcelo de Lima Monteiro
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Capital Barra Funda 5a Vara das Exec. Criminais
Voto n. 45.710
Ementa: Agravo de Execução Penal Prática de falta disciplinar consistente em
fazer apologia ao fato de pertencer a organização criminosa
Pleito de
desclassificação Impossibilidade Infração administrativa que é prevista pelo
art. 52 da Lei n. 7.210/84, definida como de natureza grave Manutenção da r.
deliberação Agravo desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto contra a r. decisão de fls. 39/39vo,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave pelo reeducando e determinou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
Não resignado, recorre o sentenciado para, em
resumo, postular sua absolvição, a pretexto de que
os fatos descritos na comunicação de evento não
configurariam a infração disciplinar. Em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003062-75.2019.8.26.0050
- 3 -
subsidiário, requer a desclassificação da infração
para natureza média (fls. 45/50).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
53/56), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
57) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo desprovimento (fls. 67/69).
É o resumo do necessário.
VOTO N. 45.710
Respeitosamente, nego provimento ao recurso e
justifico.
Cuida-se de agravante que teve reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003062-75.2019.8.26.0050
- 4 -
prática de falta disciplinar de natureza grave,
ocorrida em 11.10.2017 (fl. 3), consistente em
apologia ao crime ao se apresentar como membro de
organização criminosa, infringindo o disposto pelo
art. 52 da Lei n. 7.210/84.
Durante o procedimento administrativo, na
presença de Advogado da FUNAP, negou os fatos
descritos na comunicação de evento, sustentando
que não teria dito qualquer das palavras descritas
na comunicação de evento (fl. 12).
No entanto, o quadro fático exposto pelo
agravante não se mostra suficiente para elidir o
reconhecimento da infração disciplinar.
Os depoimentos dos funcionários públicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003062-75.2019.8.26.0050
- 5 -
Natalino Carlos Vitorio e Nivaldo Coutinho Junior,
os quais que atenderam ao ocorrido, são firmes e
congruentes entre si, ambos imputando a prática do
ato ao reeducando (fls. 10 e 13).
Narraram que, no dia dos fatos, o sentenciado
teria sido encaminhado até a enfermaria da unidade
prisional, pois estaria desacordado não sentindo o
lado direito de seu corpo. Ao recobrar a
consciência, o sentenciado passou a dizer que
seria membro de organização criminosa e, portanto,
não poderia ficar em qualquer cela. Foi-lhe
informado que aquele setor era de tratamento de
doentes e que ficaria em cela que tivesse vaga.
E não há nenhuma circunstância que autoriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003062-75.2019.8.26.0050
- 6 -
suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento
da prova testemunhal.
Convém frisar, nesta oportunidade, que os
depoimentos de agentes penitenciários, para efeito
probatório, equiparam-se aos de policiais, não
podendo ser desprezados somente porque eles são
funcionários
incumbidos
da
segurança
dos
presídios.
Especificamente sobre o valor probatório da
palavra de agente penitenciário, há julgado do
extinto Tribunal de Alçada Criminal, inserto na RT
834/592.
Cf. destacado por S. Exa., o MM. Juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003062-75.2019.8.26.0050
- 7 -
'vebris': “(...) Em atenção à Defesa, observo que
a conduta de apologia ao crime restou tipificada
uma vez que, ao exigir tratamento diferenciado por
pertencer a organização criminosa, o sentenciado
demonstra sentimento de orgulho e superioridade,
justamente, em razão de ser integrante da facção,
colocando-se em ficto patamar elevado [grifo no
original] em relação aos demais presos. Não
bastasse, como consta em FA, o sindicado já
registra outras faltas graves pelo mesmo motivo,
razão pela qual faz evidenciar a reiterada
prática, por parte do sentenciado, de exaltar a
referida organização criminosa. Assim, não só
pelas circunstâncias da situação que ensejou a
presente sindicância, mas também pelo histórico do
sindicado, não há que se falar em atipicidade,
desclassificação e, muito menos, em absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003062-75.2019.8.26.0050
- 8 -
(...) Ademais, admitir que se conceda tratamento
diferenciado para presos que apresentam orgulho
exacerbado ao dizer que são membros de facções
criminosas, notoriamente voltadas à prática de
atos atentatórios contra a ordem pública, agentes
do Estado e a segurança da sociedade, implicaria
em tornar letra morta não só o delito, mas todo o
Sistema Penal (...)” (fls. 39/39vo).
Data
vênia,
impossível
suscitar
desclassificação da conduta perpetrada, tendo em
vista, cf. prova oral colhida, que o sentenciado
teria feito apologia ao fato de pertencer a
organização criminosa, o que demonstra, portanto,
perfeita subsunção com a norma do art. 52 da Lei
n.
7.210/84,
a
qual
prevê
que
condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003062-75.2019.8.26.0050
- 9 -
consideradas crime sejam também penalizadas como
falta de natureza grave.
Então, os elementos probatórios concorrem em
desfavor do agravante e autorizam a manutenção da
r. deliberação que reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave.
Por
derradeiro,
não
há
insurgência
com
relação à perda dos dias remidos decretado pelo
MM. Juiz, fração que se mostrou adequada e
proporcional à gravidade da infração disciplinar.
Em suma, de rigor a manutenção da r.
deliberação, nos termos em que lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9003062-75.2019.8.26.0050
- 10 -
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho
à Turma julgadora que seja NEGADO PROVIMENTO ao
recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE